Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Trata-se de petição (id no 25473204) apresentada pela parte agravante em que requer a reiteração do cumprimento do mandado de intimação de id no 22621245 no respectivo endereço indicado, por se tratar do único endereço da agravada MARIA ALDENIR DE PAULO FERNANDES conhecido ou, subsidiariamente, que sejam realizadas buscas nos sistemas informatizados para localização de outros endereços desta. Pois bem. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que o mandado de intimação de id no 22621245 foi expedido no endereço em que a agravada em questão foi citada na instância de origem (id no 40528719 – fl. 04 – dos autos originários), mas não constituiu patrono. Constato ainda que referido mandado foi encaminhado na via postal, sendo devolvido pelos Correios sem cumprimento por motivo de “não procurado”, conforme certidão de id no 24286633, ocasião em que se certificou que foi expedido “novo mandado para tentativa de cumprimento, a ser cumprido por Oficial de Justiça”. No entanto, não vislumbrei nos presentes autos o retorno do mandado em referência, constando apenas a realização de uma nova tentativa infrutífera pela via postal, mas em outro endereço, consoante id no 25231774. Dessa forma, considerando o teor do petitório de id no 25473204 e a par do que consta na certidão de id no 24286633, aguarde-se a devolução do referido mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça. Por oportuno, caso ainda não tenha sido confeccionado, à Secretaria da Turma para que renove o cumprimento do mandado de intimação de id no 22621245 por meio de oficial de justiça.